Tribunal: STF
Processo: MS 38913
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Alegada ofensa ao art. 485, §1º, V, do CPC. Inocorrência. Decisão agravada devidamente fundamentada. 5. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Violação ao §1º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Negado provimento ao agravo regimental.